Tribunal: CARF
Processo: 10865.003708/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 03/11/2008
CFL 68. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Conforme declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal no RE 595.838/SP, paradigma da Tese de Repercussão Geral 166: É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
Sendo improcedente o lançamento de obrigação principal, não subsiste, por consequência, a infração que originou a multa por descumprimento de obrigação acessória.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.003708/2009-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.584 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de fevereiro de 2023
Recorrente
MUNICIPIO DE CONCHAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 03/11/2008
CFL
68.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA DE
TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Conforme declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal no
RE 595.838/SP, paradigma da Tese de Repercussão Geral 166: “É
inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho”.
Sendo improcedente o lançamento de obrigação principal, não subsiste, por
consequência, a infração que originou a multa por descumprimento de
obrigação acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.003708/2009-42
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.584 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003708/2009-42

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10865.003708/2009-42, em face do acórdão no 14-28405 (fls. 120/125), julgado pela 8a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO em
sessão realizada em 13 de abril de 2010, no qual os membros daquele colegiado entenderam por
julgar procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD n° 37.246.213-8), no valor de R$ 19.000,00
(dezenove mil reais), lavrado em 27/11/2009, em razão de a empresa apresentar as Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
Previdência Social - GFIP, relativa às competências 01/2004 a 12/2008, com omissão
dos valores pagos pelos serviços que lhe foram prestados por cooperados intermediados
da Unimed de Araras - Cooperativa de Trabalho Médico, infringindo assim o disposto
no art. 32, inciso IV da Lei n° 8.212/91.
Haja vista que a Medida Provisória n° 449, em vigor desde 04/12/2008, convertida na
Lei n° 11.941/2009, introduziu modificações na penalidade a ser aplicada para a
apresentação de declaração com omissão de fato gerador de contribuições (para os casos
de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, multa a ser aplicada
passou a ser aquela prevista no artigo 32-A da Lei n° 8.212/91 e para os casos de falta
de recolhimento e de falta de declaração ou declaração inexata, multa a ser aplicada
passou a ser aquela prevista no artigo 44 da Lei n.o 9.430/96), a autoridade lançadora,
após proceder as comparações devidas, aplicou a penalidade mais benéfica ao sujeito
passivo. Para as competências 01/2004 a 01/2007 e 11/2008, aplicou-se a multa mínima
de R$ 500,00, prevista no 32-A, §3°, II da Lei n° 8.212/91; para as competências
02/2007 a 10/2008 e 12/2008, aplicou-se a multa de ofício de 75%, prevista no artigo
44, I da Lei n.o 9.430/96 (lançadas no AI n° 10865.003707/2009-06). Tabela
demonstrativa do cálculo das multas aplicadas consta do Anexo - 1 do Relatório Fiscal.
O sujeito passivo apresentou impugnação, na qual alega e requer, em suma, o seguinte:
-O Município não é o sujeito passivo das contribuições lançadas, posto/ que se trata de
apenas um intermediário na relação entre os seus funcionários e a Unimed. O Município
apenas repassa os valores pagos, através de descontos em seus contracheques. O
Município não é o sujeito passivo de tal contribuição, até porque os dados para eventual
confecção de GFIP não vinham contidos nas notas fiscais emitidas pela UNIMED.
Somente a partir de agosto/2008, as notas fiscais emitidas pela Unimed passaram a
conter os dados a serem informados em GFIP.
- A contribuição prevista no inciso IV do artigo 22 da Lei n° 8.212/91, incluído pelo
artigo 1° da Lei n° 9.876/99, é inconstitucional, pois não se enquadra, em nenhuma das
fontes constantes do artigo 195, I da Constituição Federal, nem preencheu as exigências
do §4° do artigo 195, I combinado com o artigo 154, I da Constituição Federal.
Também houve violação ao artigo 174, §2° da Constituição Federal, pois referida
contribuição acabou por desestimular o cooperativismo. Houve ainda afronta ao
princípio constitucional da igualdade, previsto no artigo 5°, II e 150, II da Constituição
Federal, pois a contratação de empresas que. não revistam a natureza de cooperativa não
gerará o recolhimento da contribuição. Transcreve ementas de decisões judiciais e
trecho de parecer da Procuradoria Geral da República constate dos autos do ADI n°
2594-5/600 z DF.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.584 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003708/2009-42

- A multa aplicada no percentual de setenta e cinco por cento viola os princípios da
razoabilidade ou proporcionalidade (artigo 5° LIV da CF) e da proibição do confisco
(artigo 150, IV_da CF).
- O crédito previdenciário relativo ao exercício de 2004 já se encontrava abrangido pela
decadência quando de sua constituição, posto que transcorridos mais de cinco anos da
data da ocorrência do fato gerador de tais contribuições, nos termos do artigo 150, §4°
do Código Tributário Nacional. O artigo 45 da Lei n° 8.212/91 é inconstitucional.
Transcreve ementas de decisões administrativas e súmula vinculante n° 8 do STF.
- Requer o cancelamento do crédito tributário em razão das inconstitucionalidades da
contribuição prevista no inciso IV do artigo 22 da Lei n° 8.212/91, ou que seja reduzida
a multa de ofício aplicada, por afronta aos princípios constitucionais, ou ainda que seja
cancelado o crédito relativo ao exercício de 2004, por já estar decadente.
É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIARIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 03/11/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa apresentar Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP com informações incorretas ou omissas.
CONTRATAÇÃO
DE
COOPERATIVA
DE
TRABALHO.
OBRIGAÇÕES
PREVIDENCIARIAS. SUJEITO PASSIVO. EMPRESA CONTRATANTE.
A empresa contratante de serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho está obrigada tanto a recolher a contribuição incidente sobre os
valores pagos por tais serviços como a informar tais valores em Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃOACESSÓRIA.PRAZO.
O prazo para a constituição do crédito previdenciário relativo à multa aplicada por
descumprimento de obrigação acessória é de cinco anos contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
INCONSTITUCIONALIDADE.ARGÜIÇÃO.
É vedado a autoridade julgadora afastar a aplicação de leis, decretos e atos normativos
por inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 102/105,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.584 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003708/2009-42

Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD n° 37.246.213-8), lavrado em
27/11/2009, em razão de a empresa apresentar as Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações Previdência Social - GFIP, relativa às competências
01/2004 a 12/2008, com omissão dos valores pagos pelos serviços que lhe foram prestados por
cooperados intermediados da Unimed de Araras - Cooperativa de Trabalho Médico, infringindo
assim o disposto no art. 32, inciso IV da Lei n° 8.212/91.
No entanto, em mesma sessão de julgamento, foi apreciado o processo atinente a
obrigação principal (processo no 10865.003707/2009-06), tendo esta Colenda Turma dado
provimento ao recurso da contribuinte, sob o argumento de que diante da declaração de
inconstitucionalidade do inciso IV, do art. 22, da Lei no 8.212/91 pelo Supremo Tribunal Federal,
no RE no 595.838, o auto de infração quanto à obrigação principal não poderia ser mantido.
Conforme declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal no
RE 595.838/SP, paradigma da Tese de Repercussão Geral 166: “É inconstitucional a
contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela
Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços
prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho”.
Desse modo, não sendo confirmado o cometimento da obrigação principal, não há
como ser mantido o lançamento da multa por descumprimento de obrigação acessória. Ocorre
que, quanto ao que se discute nestes autos (e no processo de obrigação principal), no período de
01/2004 a 12/2008, não teria a contribuinte apresentado GFIP com omissão de fatos geradores.
Assim, sendo improcedente o lançamento de obrigação principal, não subsiste,
por consequência, a infração que originou a multa por descumprimento de obrigação acessória.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 168
DF CARF MF
Original